Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-62.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000152-62.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIUZA LEAO DE AZEVEDO SILVA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NIUZA LEÃO DE AZEVEDO SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária junto ao MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO-BA. A controvérsia originou-se de reclamação trabalhista ajuizada em 2013, na qual a apelante alegou ter sido admitida pelo município em março de 2007 até outubro de 2012, no cargo de faxineira, com remuneração mensal de R$ 622,00, pleiteando o recebimento de verbas rescisórias e outras parcelas trabalhistas não adimplidas durante o pacto laboral, incluindo 13º salário, férias, FGTS e diferenças salariais para garantir o salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou vício de fundamentação que ensejaria sua nulidade; (ii) determinar se a contratação temporária municipal foi desvirtuada por sucessivas renovações, gerando direito às verbas trabalhistas postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, pois nela constam claramente os motivos que levaram o magistrado a proferir a decisão, mencionando inclusive julgados jurisprudenciais para fundamentar seu entendimento, afastando-se a alegação de nulidade por falta de motivação.

4. O exame das folhas de pagamento municipais constantes dos autos revela a existência de documentos que comprovam a contratação da apelante como faxineira em diversos períodos entre 2009 e 2010, com valores que variam de R$ 200,41 a R$ 300,96, informações de fundamental importância que não foram adequadamente valoradas pela decisão de primeiro grau.

5. A municipalidade confirma em contestação a contratação temporária da apelante, aduzindo sua nulidade, mas não nega a existência do vínculo nem repudia períodos não abarcados na documentação, favorecendo a tese autoral.

6. A contratação da apelante desvirtuou a natureza excepcional e temporária do instituto previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, configurando verdadeira contratação de servidor municipal sem concurso público através de sucessivas renovações.

7. Aplica-se a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal consolidada nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, segundo a qual a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, levantamento dos depósitos do FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas quando comprovado o desvirtuamento por sucessivas renovações.

8. O direito constitucional à remuneração não inferior ao salário mínimo, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, não comporta exceções, conforme orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 900.

9. O município, na qualidade de detentor dos registros funcionais e dados de pagamento dos servidores, possui maior facilidade probatória para demonstrar a quitação das verbas devidas, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito em comprovar o pagamento das verbas discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público municipal que se desvirtuou por sucessivas e reiteradas renovações, contrariando os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, gera direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, ao levantamento dos depósitos do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

O servidor público tem direito constitucional à remuneração não inferior ao salário mínimo, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho, não comportando tal direito exceções.

O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas trabalhistas recai sobre o ente público empregador, que detém maior facilidade probatória por possuir os registros funcionais e dados de pagamento dos servidores.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal; artigo 39, § 3º, da Constituição Federal; artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 551); STF, RE 964.659/RS (Tema 900); Súmula 363 do TST.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000152-62.2014.8.05.0254
, em que figuram como apelante NIUZA LEAO DE AZEVEDO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON
Desembargadora Relatora